Tribunal: TJDFT
Processo: 0710796-50.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DIFAMAÇÃO. OMISSÕES. DECADÊNCIA. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração contra acórdão que manteve a condenação do réu pelo crime de difamação.
II – Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a ocorrência de omissão relativa às teses de insuficiência de provas para a condenação, decadência e cerceamento de defesa.
III – Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal. Portanto, a irresignação quanto à conclusão do julgado, que considerou firme e coesa as declarações da vítima, não autoriza a oposição de aclaratórios.
4. A partir das provas produzidas, expressamente o acórdão afastou a ocorrência de decadência, tendo em vista o oferecimento da queixa-crime no prazo de 6 (seis) meses contados da data do fato.
5. Inexiste cerceamento de defesa quando a mídia acostada aos autos esteve disponível no processo desde a fase inquisitorial, sem quaisquer elementos que coloquem em dúvida sua autenticidade, portanto dispensável a prova pericial.
IV. Dispositivo:
6. Embargos de Declaração desprovidos.